Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. LEI. IMÓVEL RURAL. MORRO DA CRUZ. NATUREZA JURÍDICA. BEM PÚBLICO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA No 340 STF.
1. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012).
2. Os imóveis públicos são insuscetíveis de aquisição por meio de usucapião, nos termos do art. 191, parágrafo único da Constituição Federal; do art. 102 do Código Civil e da Súmula no 340 do STF.
3. O julgador pode indeferir de forma liminar pedido comprovadamente contrário a enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, conforme prevê o art. 332, I do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e não provido